Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. CASSAÇÃO. NOVA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. NECESSIDADE. O cumprimento de sentença tem como título a sentença judicial, que tem de ser observada, sob pena de violação da coisa julgada (artigo 502, do Código de Processo Civil). O magistrado deve averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso ou de deficiência na execução. Demonstrado que os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial estão parcialmente em desacordo com o título judicial, mostra-se necessário anular a decisão que os homologou, com a determinação de retorno imediato dos autos ao expert, para a correção do equívoco material.